Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1004702-34.2021.811.0040, manejada em face de JONATA CHAGAS GOIS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com que pretendia a remoção imediata dos vídeos postados nas redes sociais do agravado.
Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque os vídeos desabonadores veiculados destacam a ocorrência de exagero no exercício da liberdade de expressão por parte do recorrido.
Sustentam que as expressões constantes nos vídeos não se restringem à mera crítica aos serviços prestados pela agravante, mas tem nítido objetivo de denegrir a sua imagem, o que não se pode admitir, já que a liberdade de expressão encontra limite em outros direitos fundamentais, dentre eles a honra.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, não obstante a irresignação do agravante, não se constata, de plano, que a matéria divulgada pelo agravado tenha transbordado os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, pois do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, com aparente animus narrandi.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso de liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico, sob pena de configuração de censura prévia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.” (STF - AgR Rcl: 28747 PR - PARANÁ 0012217-93.2017.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-239 12-11-2018)
Assim, não há por onde atender a súplica da recorrente, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.